Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUGA AO AVISTAR VIATURA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. AUMENTO MAIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4a, LEI 11.343/2006). INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, em razão do transporte de 248,02g (duzentos e quarenta e oito gramas) de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente a tentativa de fuga; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; (iii) analisar o critério adequado para elevação da pena na primeira fase da dosimetria; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agente ao perceber a aproximação policial por curto período, sem desobediência a ordem expressa de parada ou conduta que gerasse risco à segurança no trânsito não configura fundamentação adequada para análise negativa das circunstâncias do crime
4. A natureza da droga apreendida, cocaína, aliada à expressiva quantidade de 248,02g, revela elevada potencialidade lesiva à saúde pública e à ordem social, justificando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. O art. 59 do CP não impõe critério matemático rígido para exasperação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade vinculada à razoabilidade e proporcionalidade.
6. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de critério diverso.
7. Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2026 (tráfico privilegiado) quando, não obstante a primariedade e os bons antecedentes, o laudo de perícia em informática demonstra dedicação a atividades criminosas em razão de diálogos de negociação de drogas extraídos de aparelho celular.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, I, e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084726, 0726366-89.2025.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 10/02/2026; Acórdão 2034496, 0702033-10.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 1952343, 0708742-47.2023.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024;TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025.